Tribunal: CARF
Processo: 13603.902121/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.902121/2013-73
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.471 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA - PIS/PASEP
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902121/2013-73
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de
PIS/PASEP não-cumulativo, indicado para compensação com débitos de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo abaixo
o relatório da decisão de primeira instância:

PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
-
PER
no
39703.48245.210109.1.085670, informando crédito referente a ressarcimento de
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, 4o Trimestre de 2008, no montante de R$
371.560,75, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo
crédito, apresentados pela Contribuinte acima qualificada.
O referido PER foi objeto de Ação Fiscal – MPF no 06.1.10.002013003118, dando
origem ao Termo de Verificação Fiscal e à Tabela “Notas Fiscais de Serviços Glosadas"
(fls. 2788/2815). Em síntese, a Fiscalização informou que:

A ação fiscal concentrou-se basicamente na comparação entre os valores constantes
do DACON, da escrituração contábil, das notas fiscais de entrada e saída e das
diversas planilhas informativas apresentados pelo contribuinte.

Após definir o conceito de insumo com base nas Instruções Normativas SRF n°s
247/2002 (PIS) e 404/2004 (Cofins), e expor as regras relativas ao desconto de
crédito de PIS e Cofins no regime não-cumulativo, de acordo com as Leis n°s
10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (Cofins), a Fiscalização descreveu as situações
nas quais o contribuinte deixou de observar as normas que disciplinam o direito ao
crédito do PIS e da Cofins:
o Planilha de Serviços:
1. Recebimento de Amostras: amostras para testes recebidas para análise da
viabilidade comercial.
2. Contratação de mão de obra de empregados temporários.
3. Escolta armada no trajeto de São Paulo/Betim.
4. Movimentação de sucata no pátio da FIAT: o serviço foi realizado nas
dependências de estabelecimento de um fornecedor de "insumo", serviço este
realizado por terceiros e que não faz parte do processo da produção de bens do
contribuinte, mas que, na verdade, o precede.
5. Transporte Betim - Betim e Processo Industrialização Produto: serviço de
transporte de matéria prima realizado entre estabelecimentos da própria empresa.
Transporte de insumos para industrialização por conta e ordem de terceiros.
o Frete Filial SJC: frete realizado para remessa de insumos para
industrialização por encomenda realizada em outra empresa. Transporte
SJC (Filial) x Empresa industrializadora (TUPY S/A).
o Aviso de Débitos: trata-se de diferenças apuradas entre o preço faturado e
o preço acordado, que são acertados mediante a emissão de aviso de
débitos.
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

o Frete na Venda - Matriz: créditos oriundos de operação de frete na venda
para o exterior, cujo ônus foi por conta da Interessada. Toda a
documentação apresentada pelo contribuinte está relacionada com despesas
relativas a procedimentos de exportação, quais sejam: o frete, propriamente
dito, toda a logística, a capatazia, taxas de documentação, de armazenagem,
de descarga, seguros, etc.
o Ao se creditar de valores sobre fretes internacionais prestados por
transportadoras internacionais, o contribuinte comete dois equívocos: 1 -
pelo fato do transportador não ser Pessoa Jurídica domiciliada no país; 2 -
pelo fato do frete, nesta situação, não constituir um insumo, mas sim uma
despesa de venda.
o Somado ao todo já exposto, ressalte-se que o contribuinte utiliza créditos
extemporâneos, o que se constata na análise da documentação apresentada
relativa aos fretes internacionais, dentre as quais constam muitos recibos de
datas pretéritas ao período em análise.
o Valores em Análise: valores para os quais o contribuinte não justifica ou
comprova a origem, razão pela qual foram sumariamente glosados.

Após aferir créditos, valores e períodos a serem compensados, a autoridade
fiscal efetuou as glosas, totalizando o valor do PIS e da Cofins sobre estes
valores, para cada mês, conforme tabela de fls. 2809/2810.

Concluindo, a Fiscalização entendeu que não foi confirmado integralmente
o crédito informado nos PER n°s 39703.48245.210109.1.1.08-5670 (PIS) e
09499.83843.211009.1.1.09-7110 (Cofins).
Em conseqüência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte emitiu o Despacho Decisório de fls. 2816/2818, no qual reconhece o direito
ao Ressarcimento de PIS no valor de R$ 276.626,42 e declara:
• Homologadas as compensações transmitidas por meio das DCOMPs no
36176.90920.210109.1.3.088129,
10260.42504.120209.1.3.082116
e
32679.93008.250209.1.3.085748.
• Homologadas parcialmente as compensações transmitidas por meio da DCOMP no
21993.51706.130412.1.3.088008.
• Não homologadas as compensações transmitidas por meio das DCOMPs no
10822.79616.200412.1.7.081001 e 29215.95277.130412.1.3.083881.
Cientificada pessoalmente do Despacho Decisório em 17/01/2014 (fl. 2823), a
Interessada apresentou, em 18/02/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls.
2831/2867, e documentos anexos, a seguir sintetizada:

Na presente defesa, a Impugnante se volta contra a parte do crédito não
reconhecido, exceto no que diz respeito aos valores "em análise", em que informa
que irá providenciar o pagamento integral desta parcela, cujo comprovante será
oportunamente anexado aos presentes autos.

Requer o julgamento conjunto com o processo no 13603.902122/2013-18 (glosas de
Cofins), uma vez que se referem a mesma matéria e advém do mesmo
procedimento de fiscalização.

Inicialmente a Impugnante traça um panorama sobre a não cumulatividade do PIS e
da Cofins e a amplitude do conceito de insumo, bem como o entendimento
externado pelo CARF e pelos Tribunais Judiciais.

Alega que na tentativa de definir o conceito de "insumo", a Receita Federal do
Brasil editou as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, nas quais se valeu de
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

interpretações aplicáveis ao IPI e ao ICMS. Tais Instruções Normativas definiram
como "insumos" passíveis de gerar créditos apenas "a matéria-prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações (...) em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação".

A interpretação conferida pelo Fisco, e adotada no Termo de Verificação Fiscal
constante do presente processo, não apenas desconsidera as diferenças entre as
materialidades do IPI e do PIS/COFINS, como também a diferença metodológica
entre a não-cumulatividade do imposto e a das contribuições sociais. Ademais, é
bom lembrar que a posição adotada pela Autoridade Administrativa está
estabelecida em Instrução Normativa, e não na lei propriamente dita.

Afastada a visão restritiva que a Administração Federal pretendeu dar à questão,
doutrina e jurisprudência estão acordes que a qualidade de "insumo" resulta da
relação de essencialidade entre aquilo que é reputado "insumo" e o produto final
comercializado pelo contribuinte.

Os insumos, para fins das citadas contribuições, devem ser todos aqueles elementos
essenciais ao regular funcionamento da atividade econômica da empresa como um
todo. Deve ser esta a interpretação da lei, pois se deve utilizar "como critério a base
econômica do tributo, ou seja, a receita".

Segundo doutrina e jurisprudência pacíficas, deve ser afastada a conceituação
prevista nas INs nos 247/02 e 404/04, diplomas infra-legais que trouxeram, para as
contribuições sociais não-cumulativas, a acepção restrita do conceito de "insumo",
valendo-se daquela tragada na legislação do IPI.

Assim, "insumo" abarca os custos, despesas e os gastos essenciais vinculados à
atividade produtiva do sujeito passivo.
Da aquisição de amostras de blocos de motor e insertos para realização de
testes de viabilidade comercial

Na hipótese sob análise, identifica-se dois tipos de mercadorias, adquiridas para
análise de viabilidade comercial: (i) a primeira refere-se ao recebimento de
amostras de blocos de motor da Fiat Auto Argentina que apresentaram avarias; (ii)
o segundo diz respeito à aquisição de "insertos", que são peças utilizadas no
processo produtivo da Impugnante (Notas Fiscais anexas, doc no 05).

Os citados bens figuram como insumos da atividade da Impugnante, que têm a
função de integrar as etapas de produção, aprimorando-as permanentemente.
Assim, diante da necessidade das amostras adquiridas para a realização de testes, os
quais revelam-se indispensáveis ao empreendimento industrial, estes bens devem
ser qualificados como insumos, nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833/03,
que preconiza que o creditamento está diretamente relacionado aos bens e serviços
que sejam essenciais ao processo produtivo da pessoa jurídica, analisado em sua
completude.

É importante destacar que a legislação de regência, ao cuidar do creditamento, trata
de "bens/serviços utilizados como insumos de produtos destinados à venda", não
estabelecendo qualquer limitação no tocante ao momento em que estes insumos
serão aproveitados na atividade empresarial.

Vale destacar, por fim, que em virtude da natureza dos testes realizados, todas as
amostras foram integralmente consumidas (não houve o retorno/devolução),
gerando inegável custo vinculado à atividade produtiva da Impugnante. Em adendo
a esta consideração, deve-se ressaltar, também, que referidos bens foram tributados
normalmente no ato da aquisição.
Da contratação de mão de obra temporária

Em linhas gerais, os serviços contratados têm por objeto a manutenção preventiva
de máquinas, reparação de avarias, entre outros serviços relacionados às etapas de
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

produção, tais como usinagem, moldagem, acabamento, produção de "machos",
fornos e tratamento térmico. Tratam-se, pois, de serviços de mão de obra que são
utilizados de forma direta na etapa produtiva da Impugnante.

Conforme se vê, a hipótese destes autos, (i) o contribuinte contratou serviços de
mão de obra para utilização direta em seu processo produtivo, (ii) apurou créditos
sobre o gasto correspondente, (iii) mas viu cerceado seu direito diante de
interpretação restritiva capitaneada pelo Fisco.
Escolta armada no transporte de cobre e níquel

Ao contrário do que se asseverou no relatório fiscal, o serviço de escolta armada,
contratado para o transporte específico do cobre e do níquel (matérias primas
indispensáveis ao processo produtivo da Impugnante), configura verdadeiro insumo
para a Impugnante, dada sua essencialidade. Adicionalmente deve-se destacar que o
gasto relacionado a este serviço integra, inegavelmente, o custo de aquisição dos
insumos e, por este motivo, também deve autorizar o creditamento, nos termos do
art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833/03.
Movimentação de sucata no pátio da FIAT

No processo produtivo da Impugnante, a sucata representa um dos principais
insumos utilizados, que são adquiridos da FIAT Automóveis S/A. Antes de ser
remetido à Impugnante, porém, é necessário que o produto seja segregado, ainda no
pátio da FIAT, da "sucata bruta" produzida por esta, bem como organizado
(formação de lotes) de forma a viabilizar o seu transporte. Nesse contexto, a
Impugnante promove a contratação de serviços, prestados por terceiros, cujo
escopo é a prestação da logística necessária para a movimentação da sucata na área
da FIAT, em Betim/MG (Notas Fiscais anexas - doc. no 09).

O crédito não foi reconhecido por se entender que o serviço contratado antecede as
etapas do processo produtivo da Impugnante. Desconsiderou-se, assim, que estes
serviços configuram etapa essencial à própria fabricação dos bens produzidos pela
Impugnante.

Toda a movimentação da sucata, neste contexto, presta-se a separar o que realmente
possui valor para a Impugnante como insumo e, após esta etapa, consolidar o
material em volumes para a otimização de seu transporte até o local onde será
utilizada. O fato de o serviço de logística contratado ser anterior ao processo
produtivo é uma decorrência natural de seu objeto (o trato de insumo), mas não
deslegitima o crédito que a Impugnante faz jus, obviamente.

Não se pode olvidar que o serviço em comento compõe o custo de aquisição do
próprio insumo (sucata), de modo a possibilitar o reconhecimento do direito ao
crédito. Destaca-se, neste sentido, que a própria Receita Federal permite o
creditamento do frete na aquisição de insumos por entender que a despesa compõe
o seu custo de aquisição, conforme exposto. Por esta razão, o crédito decorrente de
despesas vinculadas à movimentação de insumos também deve ser assegurado.
Transporte
de
insumos/matéria
prima
entre
estabelecimentos
da
Impugnante e transporte de insumos para industrialização por conta e
ordem de terceiros 

No caso em análise, os fretes autuados possuem, inegavelmente, a natureza de
insumos vinculados ao processo produtivo da Impugnante. Em função de seu
grande porte produtivo, a Impugnante necessita, permanentemente, deslocar
insumos de produção entre seus estabelecimentos para o desempenho de suas
atividades, além de remetê-los para industrialização em empresas parceiras.

Por razões ligadas à logística de seu empreendimento industrial, é comum que a
aquisição de alguns insumos se concentre em um determinado estabelecimento,
para que este os distribua aos demais. Especificamente quanto ao crédito glosado,
verifica-se que este decorre de custos suportados pela Impugnante com o transporte
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

de insumos entre seus estabelecimentos localizados em Betim/MG e, também, para
industrialização em empresas especializadas, que promovem a industrialização para
posterior comercialização (Notas Fiscais anexas - doc. no 10).

De acordo com o entendimento do CARF, desde que o frete seja realizado para o
transporte de insumos, produtos acabados, ou produto vendido, entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou para fins de industrialização, há que se
legitimar o crédito do contribuinte, seja com fundamento no inc. II do art. 3o da Lei
no 10.833/03 (frete caracterizado como insumo), seja com amparo no inc. IX do art.
3o da Lei no 10.833/03 (frete propriamente dito).
Frete referente à filial da Impugnante em São José dos Campos/SP

Os fundamentos para a glosa são análogos àqueles tratados no tópico anterior,
motivo pelo qual as razões de direito lá expendidas para manutenção do crédito
devem ser integralmente aplicadas à presente hipótese, no sentido de que o frete
incorrido no transporte de insumos para industrialização gera direito de crédito de
PIS/Cofins.

A situação objeto desta glosa consiste na contratação de frete para transporte de
produto, com saída da filial da Impugnante em São José dos Campos/SP e chegada
na empresa Tupy, que é responsável pela usinagem do bem para que ele fique em
conformidade com as exigências de determinados clientes. Realizado o processo de
industrialização, o bem retorna ao estabelecimento da Impugnante em São José dos
Campos/SP e, posteriormente, é remetido para venda.

O frete glosado, portanto, refere-se exatamente ao transporte do bem/insumo (ida e
volta) para industrialização.

Por fim, cumpre apenas esclarecer questão atinente ao frete da embalagem do bem,
que fora igualmente objeto de glosa pela Fiscalização. O bem transportado, neste
caso, refere-se a uma peça componente de motores de veículos, que contém grande
quantidade de ferro e não pode ficar exposto "ao tempo", tampouco em contato
direto com o solo, sob pena de sofrer ação da ferrugem e outras substâncias
corrosivas. Por esta razão, a Impugnante transporta esta mercadoria embalada nos
denominados pallets e, quando há o empilhamento de motores, deve-se colocar
entre eles um separador de madeira. Ressalte-se que os pallets e os separadores de
madeira fazem parte da embalagem do produto, sendo, portanto, incorporados à
mercadoria (doc. no 12).

Assim, embora o custo do frete seja único, são emitidos dois conhecimentos de
transportes para acobertar a operação de venda, um para a mercadoria e outro para a
embalagem, a qual possui função indispensável no transporte, como visto.

Dessa forma, o fato de o frete da embalagem ser cobrado de forma apartada do frete
do insumo transportado não é motivo suficiente para que o crédito respectivo não
seja concedido. Considerando-se que a embalagem é essencial para o transporte da
mercadoria, o crédito do frete para seu transporte também deve ser assegurado,
pelos mesmos fundamentos.
Frete na venda ao exterior

No entendimento da Fiscalização, o crédito relacionado ao frete internacional seria
indevido por três principais motivos: (i) inclusão de despesas estranhas ao frete e à
armazenagem, tais como seguros, taxas, capatazia etc; (ii) serviço de frete pago a
pessoa jurídica domiciliada no exterior (o transportador/armador), não obstante a
contratação do transporte ter sido acertada com o agenciador, aqui domiciliado; e,
finalmente, (iii) apropriação de crédito extemporâneo sem a retificação dos
DACONs e DCTF's.

Sobre o primeiro item, cumpre ressaltar que a possibilidade de creditamento sobre
"armazenagem da mercadoria e frete na operação de venda" deve abarcar outras
despesas indissociáveis a elas, na medida em que a Impugnante é obrigada a
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

suportá-las, por força de lei. Ademais, todas elas compõem, inegavelmente, o custo
final do transporte do produto exportado, integrando, pois, o frete da operação de
venda, conforme determina o art. 3o, inc. IX, da Lei no 10.833/03.

Quanto ao segundo item, sua improcedência decorre de erro de fato e de direito
incorrido pela Fiscalização: conforme será demonstrado a seguir, eis que (a) ao
contrário do que consta no relatório fiscal, parte dos fretes internacionais foram
prestados por pessoa jurídica domiciliada no país (isto é, por armador brasileiro) e,
(b) quanto aos demais fretes, em relação aos quais a Impugnante contratou o
agenciador brasileiro para intermediar a operação, o crédito também lhe é
assegurado pela legislação.

(a) o frete contratado diretamente com transportador/armador brasileiro. No
período fiscalizado, a Impugnante contratou o serviço de frete internacional com as
seguintes empresas mencionadas na tabela abaixo, sendo que não houve o
reconhecimento do crédito em relação a nenhuma delas:


Ao contrário do afirmado pelo Fisco, algumas empresas arroladas acima possuem
domicílio no Brasil, e, além disso, foram contratadas para realizarem o frete na
operação de exportação e não apenas agenciá-lo/intermediá-lo.

Para que esta demonstração fique devidamente clara, é importante conferir a
atuação das seguintes empresas, em relação ao serviço de frete internacional
contratado pela Impugnante:
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO: trata-se de transportadora/armadora
brasileira, identificada pelo CNPJ no 42.581.413/0001-57. Esta constatação defluiu
da simples análise do cartão CNPJ da pessoa jurídica, onde se vê claramente que
ela se dedica à atividade de "Transporte marítimo de longo curso - Carga" e possui
domicílio no Estado de São Paulo. Outra prova do que se está a afirmar é o
"Certificado de Registro de Armador", emitido pelo Tribunal Marítimo da
República Federativa do Brasil (doc. no 13).

Em reforço a estas considerações, conforme se verifica dos documentos atinentes à
operação de exportação, com destaque ao conhecimento de embarque (Bill of
Lading), o serviço de transporte foi contratado diretamente com a COMPANHIA
LIBRA DE NAVEGAÇÃO, sem a intermediação de agenciadores.
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.: Neste caso, a contratação do
frete deu-se com a empresa identificada pelo CNPJ no 02.427.026/0020-09,
domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, que se dedica ao transporte marítimo de
cargas. Novamente, cabe destaque ao "Certificado de Registro de Armador",
expedido pelo Tribunal Marítimo da República Federativa do Brasil em seu favor,
que comprova sua condição de "armadora/proprietária" de embarcação (doc. no 13).

Do mesmo modo, conforme se verifica dos documentos atinentes à operação de
exportação, com destaque ao conhecimento de embarque (Bill of Lading), o serviço
de transporte foi contratado diretamente com a ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA., sem a intermediação de agenciadores.

Conforme demonstrado, nas situações delineadas acima, o frete internacional foi
contratado e realizado diretamente por empresa que possui domicílio no Brasil,
sendo que todas as despesas foram pagas a pessoas jurídicas aqui domiciliadas.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73


Quanto às demais empresas listadas na relação supra, elas foram contratadas pela
Impugnante como agenciadoras do frete marítimo, o que não tem o condão de
retirar a higidez do crédito pretendido. Igualmente, as despesas incorridas com o
frete nas respectivas vendas autorizam o respectivo creditamento, de acordo com a
melhor exegese da matéria, conforme se passa a expor.

(b) o frete contratado com agenciador brasileiro. No presente caso, em que o
crédito é calculado sobre o serviço do frete internacional, torna-se necessário
aprofundar a análise desta operação, identificando os agentes que dela participam,
para verificar se o creditamento atende à previsão legal. Como subsídio desta
tarefa, deve-se adotar as disposições contidas na IN RFB no 800/07, que trata
"sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados" e traz definições importantes
sobre vários termos legais.

armador: pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua responsabilidade,
apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte; (art. 2o, IV)

transportador: pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (art. 2o, V)

agência de navegação/agenciador marítimo: pessoa jurídica nacional que representa
a empresa de navegação (o transportador ou o armador) em um ou mais portos no
País. (art. 4o, § 1o).

Verifica-se que o serviço de frete internacional, quando prestado por transportador
(ou armador) estrangeiro, deve, obrigatoriamente, ser intermediado/representado
por agência marítima brasileira (agente de carga), consoante dispõem os arts. 3o e 4o
da citada Instrução Normativa. Assim, em virtude da imposição legal de
contratação de uma agência marítima para viabilização do frete internacional,
quando prestado por pessoa jurídica estrangeira, a Instrução Normativa equipara
estas duas figuras (o transportador e o agenciador).

Com efeito, de acordo com o art. 5o da IN, as "referências nesta Instrução
Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga" e, de acordo com o art. 2o, § 1o, IV, "o
transportador classifica-se em (...) agente de carga, quando se tratar de
consolidador ou desconsolidador nacional" (o consolidador é aquele que acoberta
conhecimentos de carga para transporte sob um único conhecimento -art. 2o, II).

Assim, nos casos em que a Impugnante contrata agências marítimas
brasileiras para intermediação do frete na operação de venda ao exterior, para
os efeitos legais, segundo a própria Instrução Normativa, estas agências se
equiparam ao transportador marítimo, aplicando-se a elas o tratamento
dispensado a este.

Portanto, quando a lei determina que só haverá o creditamento quanto ao serviço
contratado/pago a pessoa jurídica domiciliada no país, tem-se que a contratação da
agência marítima - decorrente de imposição legal - , para intermediação do frete
internacional prestado por transportador estrangeiro, atende ao comando legal; pois
as duas figuras são equiparadas pela legislação de regência.

Por último, sobre a alegada necessidade de retificação de DCTF's e DACON's, para
aproveitamento de créditos extemporâneos, do mesmo modo não assiste razão ao
Fisco. De acordo com o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/03, o "crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes", desde que
respeitado o prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato que deu ensejo ao nascimento
do crédito. Assim, o contribuinte pode aproveitar créditos em períodos distintos
daqueles em que foram apurados inicialmente, sendo que a legislação não impõe
outra condicionante, senão a observância do prazo de cinco anos para tanto.

Quando a autoridade fiscal exige que o aproveitamento de créditos extemporâneos
de PIS/Cofins seja precedido da retificação de todas as DACONs e DCTFs, desde o
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

período em que houve a apuração do crédito (momento em que se verificou o
custo), até a data em que foi transmitido o pedido de ressarcimento, percebe-se,
claramente, que está a impor obrigação não prevista em lei.

Desta forma, afastadas todas as alegações tecidas pela Fiscalização para amparar a
glosa, deve ser reconhecido o direito da Impugnante de se creditar sobre os fretes
internacionais (e demais despesas correlatas), seja ele contratado diretamente com
empresa transportadora brasileira, ou junto a agenciadores, aqui situados.
Aviso de débitos

Trata-se de discordância da Fiscalização em relação a procedimento específico
adotado pela Impugnante para a regularização de suas obrigações fiscais, por não
reconhecer os avisos de débito como documentos hábeis a respaldar o crédito.

Nas negociações comerciais estabelecidas entre a Impugnante e seus clientes, por
vezes, o preço final do produto vendido ainda não é conhecido antes do início do
faturamento. Em decorrência da dinâmica de sua atividade industrial/comercial, é
comum que as tratativas relacionadas ao valor das operações mercantis não sejam
definidas antes do encerramento do faturamento e a consequente emissão dos
documentos fiscais que as amparam, fazendo com que os valores submetidos à
tributação sejam superiores àqueles realmente devidos.

Estas diferenças apuradas entre o preço faturado e o preço efetivamente acordado
são ajustadas mediante a emissão dos "avisos de débitos" pelos clientes da
Impugnante, documentos nos quais são identificados os principais dados da
operação (número da nota fiscal, irregularidade ocorrida, diferença de valores dos
tributos incidentes etc. - doc. no 14) e que permitem o efetivo controle por parte do
Fisco.

Para elucidar a questão, confira-se o seguinte exemplo: a TEKSID realiza a venda
de um bloco de motor no valor de R$ 10.000,00, inicialmente. Após a celebração
do negócio, e depois de emitidos os respectivos documentos fiscais, verifica-se a
necessidade de proceder com um ajuste no preço da mercadoria da ordem de R$
1.000,00. Considerando-se este abatimento, tem-se que a receita da Impugnante
advinda desta operação foi efetivamente de R$ 9.000,00, valor sobre o qual devem
ser recolhidos o PIS/Pasep e a Cofins. Assim, para neutralizar este efeito nos
registros contábeis da Impugnante, seu cliente emite uma "nota de débito" no valor
de R$ 1.000,00 (o valor do ajuste do preço).

Cita a Solução de Consulta no 373/2008, formulada pela Magnetti Marelli Cofap
Cia Fabricadora de Peças, empresa pertencente ao grupo econômico da Impugnante
(doc no 14).

Este ajuste de preço acarreta uma redução nos valores devidos pela Impugnante a
título de PIS/Cofins gerando, por conseguinte, um crédito passível de
aproveitamento. As diferenças decorrentes desta situação eram acertadas mediante
a emissão dos "avisos de débitos", podendo ocorrer no mesmo período de apuração,
ou em períodos posteriores (quando, em tese, o contribuinte já efetuou o
recolhimento das contribuições).

De acordo com a Receita Federal, se a divergência de valores for constatada no
mesmo período de apuração, o contribuinte pode fazer ajustes em sua contabilidade
para delimitação da correta base de cálculo. A importância na distinção do período
de apuração reside na circunstância de que, no decorrer do período, ainda não
houve o recolhimento de valores em prol do erário, viabilizando, assim, a
adequação da base de cálculo das contribuições, com amparo nos "avisos de
débitos".

Lado outro, se estas divergências se verificarem em períodos posteriores, quando as
contribuições já tiverem sido apuradas e recolhidas, o contribuinte deverá tratar os
valores tributados a maior como indébito tributário e pleitear sua
restituição/compensação administrativamente.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73


É importante esclarecer que, quando do aproveitamento do crédito vinculado aos
"avisos de débitos", a Impugnante lançou o respectivo valor em seu DACON na
linha correspondente "às devoluções de vendas" (ficha 06/linha 12). Como o
crédito foi lançado na própria escrituração da Impugnante, não houve o acréscimo
de juros SELIC, tal como ocorreria se tivesse sido apresentado um pedido de
restituição.

Com fulcro no princípio da verdade material, deve ser garantido o aproveitamento
integral do crédito vinculado aos "avisos de débito" emitidos pelos clientes da
Impugnante, ante a inegável idoneidade do documento.

Cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO No 13603.720087/2014-00
Em decorrência da não homologação das compensações de que trata o presente
processo, foi lavrado Auto de Infração para a exigência de multa isolada, que deu origem
ao processo administrativo no 13603.720087/2014-00, em apenso. Ressalte-se que todas
as referências a números de folhas feitas neste item do relatório se referem ao processo
apenso.
A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício da multa isolada, nos termos dos §§
15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (fls. 2/7), correspondente a 50% sobre o crédito
objeto de DCOMP não homologada. Valor total da multa lançada: R$ 47.450,18.
Cientificada pessoalmente da autuação em 17/01/2014 (fls. 3 e 6), a Interessada
apresentou, em 18/02/2014, a impugnação (fls. 13/24) e documentos anexos, para alegar,
em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
1. Impossibilidade de exigência da multa isolada, ante a existência de
medida judicial vigente que veda expressamente tal conduta

Em maio de 2013, a Impugnante impetrou mandado de segurança, autuado sob o no
0024552-56.2013.4.01.3800 (doc. no 05), com o objetivo que lhe fosse assegurado
o direito de não sofrer a aplicação das multas isoladas previstas nos §§ 15 e 17 da
Lei n. 9.430/96, instituídas pela Lei 12.249/12, quando a autoridade administrativa
(i) indeferir/julgar indevido pedido de ressarcimento ou (ii) não homologar
declaração de compensação.

Por ocasião da sentença, o i. Magistrado acolheu as alegações da então Impetrante e
concedeu integralmente a segurança requerida. Em seguida, a União Federal
interpôs recurso de Apelação, que foi recebido apenas no efeito devolutivo (ou seja,
os efeitos emanados da sentença não foram suspensos), sendo que atualmente o
processo aguarda julgamento de segunda instância.

Conclui-se, então, que o comando emanado do Poder Judiciário está vigente desde
quando prolatada a sentença (05/09/2013), impondo-se sua observância pelas
autoridades fiscais, nos exatos termos em que restou consignado:
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA,
na AÇÃO MANDAMENTAL (0024552-56.2013.4.01.3800) (...), para reconhecer, a
inconstitucionalidade/ilegalidade dos §§15 e 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96 (com a
redação dada pelo art. 62 da Lei n. 12.249/10) e declarar a impossibilidade de a
Autoridade Coatora aplicar, pessoalmente ou por seus subordinados, as multas isoladas
previstas nos referidos dispositivos." (grifou-se)

Conforme se extrai do trecho acima, portanto, o Fisco estava (e ainda está)
impedido de autuar a Impugnante com as citadas multas, em decorrência de
expressa ordem judicial.

Dessa forma, ao não homologar as compensações declaradas pela Impugnante e,
considerando-se a plena vigência da sentença supra, o único comportamento
permitido ao agente fiscal seria o lançamento da multa para fins de prevenção da
decadência, como determinado pelo art. 63 da Lei no 9.430/96; o que não foi
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

observado. A partir da leitura do Auto de Infração, vê-se que a Fiscalização está a
exigir, efetivamente, o adimplemento do crédito tributário, consignando, inclusive,
prazo para pagamento ou apresentação de defesa.
2. Afronta à irretroatividade: a imposição da multa isolada tem como
fundamento fato anterior à sua instituição

A multa isolada em tela foi instituída pelo art. 62 da Lei no 12.249/10, que
acrescentou os §§ 15 e 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/96, com vigência já a partir de 16
de dezembro de 2009. Contudo, o Pedido de Ressarcimento (PER) que deu origem à
imposição da presente multa foi transmitido pela Impugnante em período anterior a
esta data: 21/01/2009.

Do simples confronto das datas, é possível perceber que a Lei no 12.249/10 retroagiu,
indevidamente, para atingir Pedido de Ressarcimento transmitido pela Impugnante
em período anterior à sua vigência. No passado, vale registrar, vigorava o art. 18 da
Lei no 10.833/03 que exigia, para aplicação da multa isolada, a "falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo", o que não é o caso dos autos.

A autoridade lançadora, todavia, tomou como marco temporal para aplicação da
penalidade a data em que foram transmitidas as Declarações de Compensação que
restaram não homologadas (13/04/12 e 20/04/12). É importante destacar, neste ponto,
que a não homologação destas DCOMPs decorreu de suposta insuficiência do crédito
pleiteado.

Todavia, deve-se adotar, para fins de aplicação da multa, o momento em que a
Impugnante informou seu crédito à Receita Federal, já que a sanção em análise visa
coibir pleitos creditórios que se mostrem indevidos, seja via ressarcimento, ou
mediante compensação.

Assim, resta claro que a multa isolada não pode ser exigida para o PER em tela,
transmitido em data anterior a 16/12/09 (vigência do art. 62 da Lei no 12.249/10), sob
pena de sua aplicação recair sobre fato anterior à sua instituição. É dizer, a citada
multa só pode ser exigida em relação a Pedidos de Ressarcimento transmitido em data
posterior à sua vigência.
3. Impossibilidade de concomitância com a multa de 20% (aplicação da
"teoria da absorção" ou regra do ne bis in idem)

No despacho decisório que não homologou as declarações de compensação, já foi
aplicada a multa de mora de 20%, nos termos do art. 38 da IN no 900/08 (vigente no
período em questão) c/c o art. 61 da Lei no 9.430/96. Isso porque, com o
indeferimento da compensação, o débito compensado ficou em aberto, sendo então
exigido com os consectários legais devidos (entre os quais está a multa moratória -
doc. no 07).

Sem maiores esforços, é possível perceber que a multa isolada de 50% (ora aplicada)
e a multa de mora de 20% (exigida sobre o débito que ficou em aberto) advieram do
mesmo fato: a não homologação das declarações de compensação.

O que se constata, portanto, é a cumulação de sanções sobre uma só conduta. Sanções
que, além disso, têm a mesma natureza e a mesma função, as duas são tributárias,
pois derivam da legislação tributária, e almejam punir ou reprimir o infrator por seu
descumprimento. Em casos em que há essa tríplice identidade, emerge o princípio do
ne bis in idem, que tem por fundamento a unicidade do sistema jurídico, que leva à
também unicidade da potestade punitiva estatal. O Estado, frente a um
comportamento antijurídico, não pode, com o mesmo objetivo, impor mais de uma
sanção.

Assim, seja porque é mais gravosa à Impugnante, seja porque foi aplicada
posteriormente, impõe-se o afastamento da multa isolada de 50%, objeto do presente
Auto de Infração.
4. Subsidiariamente: necessidade de sobrestamento do presente processo
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73


Na hipótese de o lançamento não ser cancelado por qualquer das razões expostas nos
tópicos 1, 2 e 3 acima, pede-se o sobrestamento do processo, em atenção à previsão
contida no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96, segundo a qual a apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação suspende
a exigibilidade da multa aplicada. Assim, o presente feito deverá permanecer
sobrestado, até a conclusão do julgamento do processo no qual se discute a
regularidade da compensação não homologada (no 13603.902121/2013-73).

Cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
Ao final, requer:
a) o cancelamento integral do processo no 13603.720087/2014-00, pelas razões expostas
nos tópicos 1, 2 e 3; ou
b) subsidiariamente, o sobrestamento do presente processo, em conformidade com as
razões aduzidas no tópico 4.

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, proferiu o v. Acórdão no 02-071.320, pelo qual, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada no presente processo
administrativo, e igualmente julgou procedente a impugnação apresentada no processo
administrativo apenso no 13603.720087/2014-00, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
AMOSTRAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As amostras adquiridas para testes somente seriam consideradas insumos, para fins de
apuração de créditos no âmbito das contribuições para o PIS e da Cofins, caso sofresse
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apenas o trabalho executado por empregado temporário pode ser considerado como
consumido ou aplicado no processo produtivo, ou na prestação de serviços. Todavia,
sendo esse trabalho realizado por pessoa física (art. 2o da Lei no 6.019, de 1974), não é
passível de gerar créditos das contribuições para o PIS e da Cofins, em face da vedação
contida no art. 3o, § 2o, inc. I, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ESCOLTA
ARMADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração de créditos do PIS e da Cofins, não se configuram como
insumos os serviços de escolta armada utilizados na prestação de serviços de transporte
de cargas.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação de insumos dentro
de estabelecimento industrial, bem como de transporte de insumos para industrialização
por conta e ordem de terceiros, não geram créditos do PIS e da Cofins. Com efeito, na
aquisição de insumos, somente é permitido o desconto de crédito em relação ao frete
pago a terceiros, por decorrência exclusiva de estar esse frete incluído no custo das
mercadorias ou insumos adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Diferentemente dos gastos com embalagem de apresentação, não são passíveis de
creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, os gastos com
embalagem para transporte, por não ser considerada insumo.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. OUTRAS DESPESAS.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de crédito
sobre os serviços de armazenagem e frete pagos a pessoas jurídicas, vinculados às
operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas não é possível,
entretanto, posto que o direito ao crédito depende de previsão expressa, estender os
efeitos da norma permissiva a outras despesas de serviços relacionados, como seguros,
taxas, capatazia, etc.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE INTERNACIONAL.
Os gastos com fretes internacionais arcados pela vendedora, decorrentes da exportação
de seus produtos, não dão direito a crédito para desconto dos valores devidos a título de
PIS e Cofins, na sistemática da não-cumulatividade, se o transportador for pessoa
jurídica domiciliada no exterior, mesmo que o agente do transportador tenha domicílio
no País.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e despesas ou
encargos incorridos no mês. Entretanto, é possível a alteração dos créditos relativos a
determinado período, sendo imprescindível a entrega de Demonstrativos de Apuração
de Contribuições Sociais (Dacon) e de Declarações de Débitos e Créditos Federais
(DCTF) retificadores, quando será realizado novo balanço de créditos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. AVISO/NOTA DE DÉBITO.
O aviso/nota de débito, sendo mero expediente interno, é um documento que tem força
probante relativa e que, por isso, deve ser confrontado com outros documentos relativos
à operação para a comprovação desta. Ademais, importante ressaltar que não há, nas
hipóteses de exclusão da base de cálculo do § 3o do art. 1o das Leis nos 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, enquadramento possível que possa albergar a redução do
faturamento em decorrência de alteração retroativa do preço.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO.
Concedida a segurança em sentença favorável ao contribuinte, que declarou a
impossibilidade de a Autoridade Coatora aplicar multa isolada por compensação
indevida, seus efeitos devem ser observados na esfera administrativa, devendo o
lançamento ser cancelado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECISÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA. DEVER DE
OBSERVÂNCIA.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

Por tratar-se de ação de natureza mandamental, as decisões de mérito exaradas em sede
de mandado de segurança traduzem-se em ordens de cumprimento imediato, devendo
ser observadas pela Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 02/05/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 3795), apresentando o Recurso Voluntário
de e-fls. 3799-3845 em data de 01/06/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
3798), pelo qual pediu a reforma do Acórdão recorrido, para que seja reconhecida a existência de
todos os créditos de PIS utilizados no PER/DCOMP objeto deste litígio, o que fez com os
mesmos argumentos da peça de manifestação de inconformidade, acima relatado.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Do objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento do PIS – não cumulativo
formulado por meio de PER Eletrônico no 39703.48245.210109.1.085670, referente ao 4o
Trimestre de 2008 (01/10/2008 a 31/12/2008), no valor de R$ 371.560,75 (Trezentos e setenta e
um mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos).
O Pedido de Ressarcimento foi objeto de Ação Fiscal através do MPF no
06.1.10.002013003118, para verificação da legitimidade dos créditos informados pelo
contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições – DACON, dando origem ao
Termo de Verificação Fiscal e à Tabela “Notas Fiscais de Serviços Glosados”.
Conforme Despacho Decisório, vinculadas ao pedido, foram transmitidas as
DCOMPs eletrônicas nos 10260.42504.120209.1.3.082116, 10822.79616.200412.1.7.081001,
09652.62264.130412.1.3.084271,
21993.51706.130412.1.3.088008,
29215.95277.130412.1.3.083881,
32679.93008.250209.1.3.085748
e
36176.90920.210109.1.3.088129, cujos débitos passaram a integrar os processos de débito nos
13603.723470/201321 e 13884.722019/201387.
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

A DRF de origem analisou o conceito de insumos para fins de apropriação dos
créditos das contribuições de PIS e COFINS não cumulativos, o que fez com base nas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 (PIS) e 404/2004 (COFINS).
Com isso, foi proferido Despacho Decisório com o seguinte resultado:
 Homologadas as compensações transmitidas à Receita Federal pelo
contribuinte por meio do documento eletrônico de nos
36176.90920.210109.1.3.088129, 10260.42504.120209.1.3.082116 e
32679.93008.250209.1.3.085748.

Homologadas parcialmente as compensações transmitidas à Receita
Federal pelo contribuinte por meio do documento eletrônico de no
21993.51706.130412.1.3.088008.
 Não homologadas as compensações transmitidas à Receita Federal pelo
contribuinte por meio do documento eletrônico de nos
10822.79616.200412.1.7.081001 e 29215.95277.130412.1.3.083881
A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG manteve o entendimento da DRF de
origem, não reconhecendo os créditos pleiteados pela Recorrente, o que fez igualmente adotando
o conceito restritivo de insumos retirado da legislação do IPI, nos termos da interpretação dada
pela IN SRF 247/2002, em seu artigo 66, e pela IN SRF 404/2004, em seu artigo 8o.
Com isso, concluiu o ilustre Julgador de primeira instância, que “podem ser
considerados "insumos'', utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, a
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.”
Em síntese, as glosas efetuadas pela DRF foram mantidas pela DRJ sobre os
seguintes itens:
1) Aquisição de amostras de blocos de motor e insertos para realização de testes
de viabilidade comercial;
2) Contratação de mão de obra temporária;
3) Escolta armada no transporte de cobre e níquel;
4) Movimentação de sucata no pátio da FIAT;
5) Transporte de insumos/matéria prima entre estabelecimentos da Impugnante e
transporte de insumos para industrialização por conta e ordem de terceiros;
6) Frete referente à filial da Impugnante em São José dos Campos/SP;
7) Frete na venda ao exterior:
i)
inclusão de despesas estranhas ao frete e à armazenagem, tais como
seguros, taxas, capatazia etc;
ii) serviço de frete prestado por pessoa jurídica domiciliada no exterior (o
transportador/armador); e
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

iii) apropriação de crédito extemporâneo sem a retificação dos DACONs
e DCTF's.
8) Diferenças entre o preço faturado e o preço acordado.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Como mencionado acima, os créditos objeto deste litígio não foram concedidos
em razão do conceito restritivo de insumos adotado pela IN SRF 247/2002 e IN SRF 404/2004.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Egrégio Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, invocadas na decisão recorrida, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem
através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e
art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados, e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com base no
entendimento adotado pelo STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, antes de proceder ao julgamento deste litígio, entendo pela necessidade de
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902121/2013-73

conversão do julgamento do recurso em diligência, para que sejam apuradas a relevância e
essencialidade das despesas que originaram o direito creditório pretendido pela Contribuinte.
Reitero que as análises efetuadas neste litígio não ocorreram sob os critérios de
essencialidade e relevância, cabendo à Unidade de Origem a reanálise sobre os itens indicados
pela Recorrente como insumos ao processo produtivo, considerando a nova interpretação
determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no Voto da Eminente
Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR;
d) Recalcular as apurações conforme o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 3868
DF CARF MF
Original